Tribunal: TJSP
Processo: 1025919-91.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de fornecimento de insumos de uso continuo, a saber, suplemento alimentar hipercalórico e hiperproteico (1,5 kcal/ml) 600 ml (seiscentos mililitros) ao dia para sua alimentação, por apresentar Megaesôfago Chagástico (CID K23.1), necessitando com urgência de suplemento alimentar para sua alimentação por apresentar perda de peso moderado (62kg a 47

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de fornecimento de insumos de uso continuo, a saber, suplemento alimentar hipercalórico e hiperproteico (1,5 kcal/ml) 600 ml (seiscentos mililitros) ao dia para sua alimentação, por apresentar Megaesôfago Chagástico (CID K23.1), necessitando com urgência de suplemento alimentar para sua alimentação por apresentar perda de peso moderado (62kg a 47 kg em 06 meses) e dificuldades de deglutição.

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Fornecimento de insumos, não se aplicando ao caso concreto o Tema 106 do C. STJ. Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Pleito de fornecimento de insumos concedido pela r. sentença com a observação de que a impetrante deverá apresentar prescrição médica atualizada perante o Departamento Regional de Saúde de Bauru, a cada 03 (três) meses.

R. sentença mantida.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1025919-
91.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido MANOEL ORLANDO PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025919-91.2019.8.26.0071 -Voto no
2
VOTO No 17.204 (Processo digital)
REEXAME NECESSÁRIO No 1025919-91.2019.8.26.0071
No NA ORIGEM: 1025919-91.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU (1a Vara da Fazenda Pública)
JUÍZO 'EX OFFICIO'
RECORRIDA: MANOEL ORLANDO PIRES
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO e DIRETOR DO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURU DRS VI
MM. JUÍZA DE 1o. GRAU: Ana Lúcia Graça Lima Aiello

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Pleito de fornecimento de insumos de uso continuo, a saber,
suplemento alimentar hipercalórico e hiperproteico (1,5 kcal/ml)
600 ml (seiscentos mililitros) ao dia para sua alimentação, por
apresentar Megaesôfago Chagástico (CID K23.1), necessitando
com urgência de suplemento alimentar para sua alimentação por
apresentar perda de peso moderado (62kg a 47 kg em 06 meses) e
dificuldades de deglutição.
Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da
Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa
humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela
conduta abusiva da administração pública.
Fornecimento de insumos, não se aplicando ao caso concreto o
Tema 106 do C. STJ. Quadro de saúde, necessidades e condições
particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada
caso concreto.
Pleito de fornecimento de insumos concedido pela r. sentença com
a observação de que a impetrante deverá apresentar prescrição
médica atualizada perante o Departamento Regional de Saúde de
Bauru, a cada 03 (três) meses.
R. sentença mantida.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MANOEL
ORLANDO
PIRES
contra
ato
do
DIRETOR
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025919-91.2019.8.26.0071 -Voto no
3
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURU DRS - VI,
alegando, em resumo, ser portador de Megaesôfago Chagástico (CID K23.1),
necessitando com urgência de suplemento alimentar hipercalórico e
hiperproteico (1,5 kcal/ml) 600 ml (seiscentos mililitros) ao dia para sua
alimentação; não possuindo, contudo, recursos financeiros para adquiri-lo,
motivo pelo qual solicitou o fornecimento ao impetrado, tendo havido
omissão no atendimento. Pediu a concessão da liminar, determinando que o
impetrado disponibilize os insumos necessários, tornando-a definitiva ao
final. Junta documentos. (fls. 09/24).
Foram deferidas a gratuidade da justiça, bem como a
liminar, às fls. 26/27, determinando “que o impetrado forneça ao
impetrante:
SUPLEMENTO
ALIMENTAR
HIPERCALÓRICO
E
HIPERPROTEICO (1,5 KCAL/ML) 600 ML (seiscentos mililitros) ao dia,
conforme prescrição médica de fls. 13, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a
contar da notificação. Para efeito de efetivo controle do tempo em que o
impetrante necessita do item a ser fornecido e para evitar compras
desnecessárias pelo órgão público, deverá ser apresentada prescrição
médica atualizada perante o DRS VI, a cada 03 (três) meses.”
A autoridade impetrada não prestou informações, como
certificado às fls. 38.
O Ministério Público opinou pela concessão da segurança,
às fls. 42/43.
Sobreveio a r. sentença, de fls. 44/50, cujo relatório adoto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025919-91.2019.8.26.0071 -Voto no
4
que tornou definitiva a liminar anteriormente deferida e concedeu a ordem,
nos seguintes termos:
“Ante o exposto, ratifico a liminar de fls. 26/27 e CONCEDO A
SEGURANÇA pleiteada por MANOEL ORLANDO PIRES contra ato
do DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
BAURU (DRS-VI), determinando que o impetrado forneça ao
impetrante: SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERCALÓRICO E
HIPERPROTEICO (1,5 KCAL/ML) - 600 ML (seiscentos mililitros)
ao dia, conforme prescrição médica de fls. 13, e julgo extinto o
processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do
Código de Processo Civil.
Para efeito de efetivo controle do tempo em que o impetrante
necessita do item a ser fornecido e para evitar compras
desnecessárias pelo órgão público, deverá apresentar prescrição
médica atualizada perante o Departamento Regional de Saúde de
Bauru, a cada 03 (três) meses.
Intime-se, servindo cópia da presente como mandado.
Custas na forma da lei.
Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos
termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009.
Após o decurso do prazo para a apresentação dos recursos
voluntários, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça para o reexame
necessário, nos termos do que dispõe o art. 14, § 1o da lei
12.016/2009.
P. I. C.
Não houve apresentação de recursos voluntários pelas
partes, como certificado às fls. 79.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do reexame necessário, às fls. 89/91.
É o relatório.
Observo que se aplica ao caso concreto o reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025919-91.2019.8.26.0071 -Voto no
5
necessário, tendo em vista o art. 14, §1o da Lei no 12.016/2009 que disciplina
que: “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao
duplo grau de jurisdição”.
Em razão do apontado, no caso em tela, será apreciado o
reexame necessário.
Saliento que no caso concreto, a matéria objeto da
presente demanda não está enquadrada no tema 106 do Colendo STJ.
Isto porque a questão controvertida no paradigma escolhido pelo STJ
(profAfR no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (2017/0025629-7) diz
respeito à determinação de suspensão de todos os processos pendentes,
individuais e coletivos, que se refiram a medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS. Contudo, o caso concreto se refere ao
fornecimento de insumos de uso contínuo, quais sejam, suplemento
alimentar hipercalórico e hiperproteico (1,5 kcal/ml) 600 ml (seiscentos
mililitros) ao dia.
Segundo os documentos apresentados nos autos, às fls.
12/18, o impetrante apresenta Megaesôfago Chagástico (CID K23.1),
necessitando com urgência de suplemento alimentar para sua alimentação por
apresentar perda de peso moderado (62kg a 47 kg em 06 meses) e
dificuldades de deglutição, necessitando do insumo pleiteado de forma diária
para controle da sua saúde e manutenção de sua qualidade de vida.
Também de acordo com os elementos trazidos, o impetrante
buscou, administrativamente, atendimento junto ao Departamento Regional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025919-91.2019.8.26.0071 -Voto no
6
de Saúde de Bauru, tendo-lhe sido negado.
Ora, a saúde, como “direito de todos e dever do Estado”, é
garantida na Constituição Federal, em seu art. 196. Assim sendo, tratamentos
e medicamentos ou congêneres devem ser assegurados a todos os cidadãos.
A questão sobre a dispensação de medicamentos,
equipamentos, insumos, realização de atendimentos médicos, procedimentos
cirúrgicos e tratamentos de saúde é bastante tormentosa, porquanto traz à
discussão a colisão de relevantes princípios e direitos constitucionais. De um
lado, os que protegem o indivíduo em si, como o direito à saúde, insculpido
no art. 196 da Constituição Federal, que fortemente se correlaciona com o
direito à vida (CR, art. 5o, caput) e com a dignidade da pessoa humana (CR,
art. 1o, III). De outro, os que protegem a coletividade, como o dever do
Estado em promover políticas sociais e econômicas que visem ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CR, art. 196). Tais
direitos acham-se conflitantes na medida em que as necessidades individuais
são mitigadas em prol da coletividade, mormente sob a justificativa da
limitação orçamentária do ente público questão abordada pelo que a
doutrina chama de “reserva do possível”.
Diante desse conflito, a intervenção judicial justifica-se
quando a omissão estatal ou sua conduta abusiva comprometerem a garantia
de condições mínimas para uma existência digna ao indivíduo, entendimento
que é corroborado no despacho proferido em 29.04.2004, pelo Ministro Celso
de Mello, na ADPF-45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025919-91.2019.8.26.0071 -Voto no
7
Destarte, é legítima a atuação do Poder Judiciário nessas
hipóteses, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação
dos poderes. Neste caso há apenas a preservação da vida da parte necessitada,
mediante a concessão de medida que possui previsão constitucional.
Da mesma forma, não há que se cogitar em infringência aos
princípios da isonomia, da impessoalidade, tampouco da reserva do possível,
quando se está a exigir do Estado apenas o cumprimento de seu encargo
constitucional de prestar serviços de saúde a quem deles precisa.
Nessa senda, não é possível se acolher, cegamente, as
padronizações e protocolos clínicos de atendimento disponibilizados, pela
administração pública, à população, sob pena de, suplantando-se o quadro de
saúde e as necessidades particulares de cada indivíduo, incorrer-se em
violação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à própria saúde
como dever do Estado.
Assim, é essencial que haja a ponderação dos bens jurídicos
em disputa, optando o intérprete pela providência que mais se amolda ao caso
concreto.
Vale ressaltar, por oportuno, que o direito à saúde não
possui caráter programático, mas sim aplicabilidade imediata, devendo a
ele ser atribuída a máxima eficácia e efetividade. Isso porque, ainda que seja
considerado como um direito social, não deixa de ser um direito fundamental,
ao qual deve ser aplicado o disposto no art. 5o, §1o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025919-91.2019.8.26.0071 -Voto no
8
Aliás, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde
(SUS), as três entidades federativas (Munícipio, Estado e União) são
solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art.
198 da Constituição Federal e Lei no 8.080/90), podendo ser cada uma delas,
individual ou conjuntamente, demandada para responder sobre tal obrigação.
Portanto, não cabe acolhimento à alegação de ilegitimidade passiva.
Inclusive, sobre o tema, pode-se citar o seguinte julgado:
“Paciente portadora de doença oncológica Neoplasia maligna de baço
pessoa destituída de recursos financeiros direito à vida e à saúde
necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter ético-
jurídico, a integridade desse direito essencial fornecimento gratuito de
meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de pessoas
carentes dever constitucional do Estado (CF, art. 5o, 'caput' e 196)
Precedentes (STF) Responsabilidade solidária das pessoas políticas que
integram o estado federal brasileiro
consequente possibilidade de
ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os entes estatais recurso
de agravo improvido (RE 716777 AgR/RS Rio Grande do Sul AG REg.
No Recurso Extraordinário
Rel: Min. Celso de Mello. Julgamento:
09.04.2013. órgão julgador: Segunda Turma).
Ademais, a Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo firmou entendimento no sentido de que:
“A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta
em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público interno”

Por sua vez, a falta de previsão orçamentária, a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias não podem ser
invocadas como escusa para que se deixe de fornecer o tratamento à paciente,
sob pena de violação a um bem maior, que é o da vida ou a dignidade da
pessoa humana.
Tampouco se poderia invocar a necessidade de licitação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025919-91.2019.8.26.0071 -Voto no
9
se afastar o tratamento requerido, pois se trata de caso de emergência, em que
é dispensável a licitação, consoante inteligência dos artigos 24, IV, da Lei no
8.666/1993 e 37, XXI, da Constituição Federal. Sobre o tema, veja-se o
excerto abaixo, extraído de v. aresto deste E. Tribunal:
“Nem se cogite da exigência de licitação, que é temática alheia ao
cidadão titular de direito constitucional inarredável a ser cumprido pelo
Estado, anotada a possibilidade de a Administração aparelhar-se
previamente para fazer frente a seus compromissos indeclináveis.
Invoquem-se, inclusive, os arts. 24, inciso IV, e 25, inciso II, c/c o art.
13, inciso II, todos da Lei 8.666/93, a possibilitarem, independentemente de
certame, o pronto atendimento do enfermo em hipóteses como a presente e
segundo ressalva constitucional (cf. art. 37, XXI)”.
(TJSP; Apelação no 0031836-73.2009.8.26.0196; Relator(a): Ivan Sartori;
Comarca: Franca; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 09/05/2012; Data de registro: 28/08/2012)
Por outro lado, a necessidade do insumo pleiteado não foi
impugnada de forma fundada pela parte requerida, a qual, em nenhum
momento, demonstrou a desnecessidade ou ineficácia dele para tratamento de
saúde do impetrante.
Ressalte-se que não houve, tampouco, contraprova de que o
impetrante possua meios de arcar com o custo do insumo de que necessita.
Some-se a isto o fato de que o impetrante é pessoa economicamente
hipossuficiente, tanto que assistido pela Defensoria Pública, o que indica ter
sido aprovado pelo rigoroso sistema de triagem, além de constar declaração
de necessidade de assistência gratuita, às fls. 09, documento que goza de
presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, bem como por
lhe terem sido concedidas as benesses da justiça gratuita, às fls. 26.
Sobre a proteção do direito à saúde, com a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025919-91.2019.8.26.0071 -Voto no
10
fornecimento de medicamentos, equipamentos, insumos, cirurgias ou
tratamentos pelo Estado, pode-se citar, a título de exemplo, a jurisprudência
abaixo indicada:
“Fornecimento de medicamento. Mandado de segurança. Direito à
saúde garantido pela Constituição Federal (art. 196). Dever dos
componentes do Estado Federal de prover as condições
indispensáveis ao pleno exercício desse direito. Recurso e reexame
necessário desprovidos.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
no
0035674-60.2012.8.26.0053; Relator(a): Borelli Thomaz; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 25/03/2015; Data de registro: 27/03/2015)”
Ademais, muito bem observou o juízo “a quo” na r.
sentença que, para efeito de efetivo controle do tempo em que a parte
impetrante necessita do item a ser fornecido e para evitar compras
desnecessárias pelo órgão público, o impetrante deverá apresentar
prescrição médica atualizada perante o Departamento Regional de Saúde
de Bauru, a cada 03 (três) meses.
A medida justifica-se não só para evitar riscos a paciente,
mas também para não se ferir o princípio da isonomia, considerando os
inúmeros cidadãos sujeitos ao sistema da rede pública, muitos em situação
análoga ao caso em comento.
Da mesma forma, como bem observado na r. sentença, por
se tratar de mandado de segurança, custas na forma da lei e impossível a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo
25 da Lei 12.016/2009.
Assim, deve ser integralmente mantida a r. sentença, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025919-91.2019.8.26.0071 -Voto no
11
forma em que prolatada, tornando, ainda, definitiva a liminar concedida.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem
violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Eventuais
embargos
de
declaração
serão
julgados
virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com redação
dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos acima indicados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA